Tribunal: STF
Processo: RHC 179450
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por José Carlos Souza Machado contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.6.2018, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 459.774, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
O caso
    2. O juízo da Vara de Execuções Penais de Assis/SP concedeu o livramento condicional ao recorrente nos seguintes termos:
    “De acordo com a nova redação do artigo 112 da LEP dada pela Lei n. 10.792 de 01-12-2013, a transferência para regime menos rigoroso será determinada quando o sentenciado tiver cumprido o requisito temporal exigido e ostentar boa conduta carcerária, fato esta comprovado pela documentação juntada e ainda, pelo cálculo elaborado à fl. 148 do apenso de roteiro de penas (sentenciado reincidente, já resgatou o lapso mínimo de 2/3 da sua pena relativa ao crime hediondo, mais ½ dos crimes comuns).
    Embora o sentenciado tenha cometido faltas disciplinares, sua conduta já está reabilitada.
    Ademais, a prática de falta disciplinar, não interrompe o curso do prazo do livramento condicional.
    Vale ressaltar que eventuais faltas ocorridas durante o cumprimento da pena, por ausência de previsão legal, não podem ter o condão de interromper o prazo fixado nos incisos I e II do art. 83 do CP, que dispõe os requisitos para concessão do livramento condicional, sendo certo que a interrupção do prazo que a jurisprudência vem admitindo em face de ocorrência de falta disciplinar de natureza grave diz somente à progressão, quando o preso já se encontre em regime fechado.
    Pela leitura do exame criminológico realizado realizado nestes autos, denota-se que o sentenciado está apto para alcançar o benefício ora pleiteado.
    No que se refere à alegação de falta de parecer psiquiátrico já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo que tal situação não enseja a nulidade do laudo criminológico (…)” (fl. 37).
    3. O agravo em execução interposto pelo Ministério Público no Tribunal de Justiça de São Paulo foi provido:
    “AGRAVO. Deferimento de livramento condicional. Recurso do Ministério Público pretendendo que seja cassada a decisão pelo demérito subjetivo do acusado. Pleiteia a regressão ao regime fechado e e realização de exame psiquiátrico. Recurso provido” (fl. 47).
    4. Contra essa decisão, impetrou-se no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 459.774, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior, tendo sido a ordem denegada.
    O agravo regimental interposto não foi provido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL REVOGADO. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTAS GRAVES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A instância ordinária cassou o livramento condicional e determinou a realização de exame criminológico com parecer psiquiátrico, em razão das faltas graves praticadas pelo ora agravante, fundamento apto e não passível de modificação por esta Corte na via estreita do habeas corpus, visto que demandaria o revolvimento fático-probatório. 2. Agravo regimental improvido”.
    5. Esse é o julgado objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que “referida decisão provinda da ora autoridade coatora, além de ilegal, eis que carente de fundamentação crível é de causar incontestável constrangimento ilegal, frustrou todas as expectativas do RECORRENTE e seus familiares, pois o mesmo vem cumprindo sua condicional com excelente comportamento, tem situação processual definida,na sua avaliação de exame criminológico, todos os laudos são favoráveis ao recorrente que segundo os profissionais reconhece seus erros, demonstra reflexão crítica, elabora planos futuros coerentes, busca ressocialização de forma satisfatória, ou seja recebeu parecer favorável no exame criminológico, enfim, o RECORRENTE indubitavelmente respondeu positivamente a terapia prisional, comprovando a desnecessidade da complementação do referido exame, comprovando também ser merecedor do beneficio que lhe fora concedido” (sic, fl. 156).
    Sustenta que “diferentemente do alegado pela autoridade coatora, por mérito do sentenciado, devemos entender segundo prescreve a Lei, a ‘BOA’ conduta do sentenciado atestado pelo Diretor do Estabelecimento, conduta essa classificada de acordo com Resolução 115/03 da SAP. Frisa-se, conforme muito bem esclarecido em Lei, a título de requisito subjetivo, basta somente o atestado de boa conduta e nada mais, pois essa foi exatamente a intenção do legislador ao editar a Lei nº. 10.792/03, que deve ser observada pelo Juízo das Execuções Criminais e pelos Tribunais Superiores” (sic, fl. 164).
    Este o teor dos pedidos:
    “Posto isso, é o presente para requerer a essa Excelsa Corte, seja o presente RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, para o fim de CASSAR a decisão ilegal proferida pela E. 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, RESTABELECENDO DE IMEDIATO A LIBERDADE CONDICIONAL CONCEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA AO RECORRENTE, COM EXPEDIÇÃO DE CONTRA MANDADO DE PRISÃO conforme demonstra toda documentação anexa. 
    Estejam certos Vossas Excelências que assim decidindo, estarão, como de costume, julgando de acordo com o direito, e, sobretudo, restabelecendo, perfazendo e restaurando a JUSTIÇA!” (sic, fl. 169).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    7. Ao dar provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça de São Paulo assentou não ter o recorrente atendido o requisito subjetivo para o livramento condicional:
    “O que se depreende dos autos é que, quando da concessão do livramento condicional o agravado encontra-se cumprindo pena em regime fechado (conforme atestado de fl. 09, datado de 19/01/2017).
    Não há como acolher o pedido de regressão ao regime fechado eis que falta ao agravado requisito subjetivo para concessão da benesse (sic).
    Registra 08 faltas disciplinares de natureza grave praticadas em 15/10/2013 (evasão), 24/09/2007 (desacato e ameaça), 22/05/2004 (tentativa de fuga), 08/03/2013 (posse de drogas), 23/05/2002 (posse de objetos não permitidos), 29/07/2000 (fuga), 17/03/2000 (escrita de carta com informações falsas sobre a Direção da Penitenciária) e 21/06/1999 (posse de 03 facas).
    Foi condenado por porte ilegal de arma de fogo, posse de drogas para consumo pessoal, roubo quilificado e homicídio qualificado tentado e, como acima exposto, diversas infrações disciplinares de natureza grave, não havendo elementos suficientes sobre o preenchimento de mérito subjetivo para a concessão de benefício tão amplo como o ora pleiteado.
    Ademais, já foi agraciado com o regime semiaberto, que foi sustado por falta grave (evasão), sendo recapturado e regredido ao regime fechado.
    Anote-se que não progrediu ao regime intermediário e ao aberto para então ser agraciado com o livramento condicional.
    Deve, pois, vivenciar por mais tempo o regime fechado, no qual poderá demonstrar o cumprimento do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante a execução da pena e condições pessoais que façam presumir que não voltará a delinquir.
    Por óbvio que a lei de execução penal, quando exige o bom comportamento carcerário para a concessão do benefício, não restringe a análise de mérito subjetivo do sentenciado pelo Juiz levando em contra a prática de faltas disciplinares e até a forma de cometimento de delitos, eis que todos esses elementos indicam personalidade do sentenciado e obedecem ao princípio da individualização da pena, inclusive para não se colocar em risco demasiado a sociedade. (…)
    Entendemos, com a devida vênia, que a execução de pena privativa de liberdade se realiza em várias etapas, adotando o Código Penal o sistema progressivo ou Irlandês, onde se inicia a pena mais grave de reclusão pelo regime fechado e para se passar à fase seguinte, no regime semiaberto, onde a vigilância é reduzida e há permissão de realização de trabalho externo, sem fiscalização imediata, há necessidade de que o condenado demonstre bom comportamento e ausência de faltas graves no seu histórico prisional, de modo a demonstrar que assimilou a terapêutica penal.
    A fase seguinte se caracteriza pelo regime aberto ou eventualmente por livramento condicional. No regime aberto, em face da ausência na maioria das comarcas do Estado de Casa do Albergado, anotando-se que a cidade de São Paulo, uma das maiores cidades do mundo, com mais de 12 milhões de habitantes, até hoje não criou a sua Casa do Albergado, lembrando-se que se trata do mais rico Estado da Federação, descumprindo assim o que determinou a Lei de Execuções Penais no seu art. 203, que estabelece que uno prazo de 6 (seis) meses a contar da publicação desta lei serão editadas as normas complementares ou regulamentares, necessárias à eficácia dos dispositivos não autoaplicáveis".
    Assim, deve o condenado passar por várias etapas até atingir a liberdade plena, no caso a liberdade condicional.
    A liberdade condicional não exsurge como instituto independente, mas se encontra numa mesma linha de progressão regular até que o condenado a alcance na execução penal. (...)
    Vale lembrar que em sede de execução vige o princípio ‘in dúbio pro societate’, e que não raras vezes somos surpreendidos com notícia de delitos bárbaros praticados por condenados reinseridos precoce e indevidamente no corpo social por intermédio da concessão de regimes de pena menos rigorosos, quando do gozo de saídas temporárias ou mesmo no regime aberto ou livramento condicional, que pode vir a ser o caso do cativo que, repise-se, não deu mostras de poder retornar ao convívio social sem colocar em risco a sociedade.
    E, com relação à realização do exame criminológico, cumpre anotar que, embora tenha sido dada nova redação ao art. 112 da Lei de Execuções Penais, pela Lei n.° 10.792/2003, não se exigindo mais o exame criminológico, esse pode ser realizado sempre que o Juízo das Execuções julgar necessário, diante das peculiaridades da causa.
    Essa E. Câmara tem entendido que o exame criminológico não foi abolido totalmente e é necessário quando se tratar de mais de um crime praticado com violência ou grave ameaça, ou apresente o condenado inúmeras infrações penais e ainda quando demonstre perigosidade na execução do crime acima da média.
    E esse é o caso sub judice, já que o agravado demonstra personalidade altamente desabonadora, com condenação por crime contra a vida e patrimônio, além de diversas faltas disciplinares, não havendo como se analisar a possibilidade da concessão de benefício relativo à execução penal sem que seja realizado o exame criminológico, com parecer psiquiátrico.
    Assim, não faz jus ao benefício pleiteado, devendo ser reformada a decisão.
    Isso posto, dá-se provimento ao agravo ministerial para cassar o livramento condicional, mantido o agravado no regime fechado, com determinação de realização de exame criminológico, com parecer psiquiátrico, em caso de novo pedido. Expeça-se; mandado de prisão. Comunique-se” (fls. 48-53).
    8. Esse julgado foi mantido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça:
    “O agravo regimental não merece provimento, tendo em vista que a decisão ora agravada se revela consentânea com a jurisprudência deste Superior Tribunal, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. 
    Como afirmei da decisão ora impugnada, a instância ordinária cassou o livramento condicional e determinou a realização de exame criminológico com parecer psiquiátrico, em razão das faltas graves praticadas pelo ora agravante, fundamento apto e não passível de modificação por esta Corte na via estreita do habeas corpus, visto que demandaria o revolvimento fático-probatório.  (…)
    Com efeito, o entendimento do Tribunal a quo encontra-se em harmonia com a jurisprudência consolidada por esta Corte Superior de Justiça, no sentido de que a prática de falta grave impede a concessão da progressão de regime e do livramento condicional, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante o resgate da pena (HC n. 433.080/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 30/5/2018)” (fls. 145-146).
    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que a “análise quanto ao preenchimento do requisito subjetivo, previsto no art. 112 da LEP, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de habeas corpus” (HC n. 110.029, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4.11.2011). Confiram-se também os julgados a seguir:
    “Ementa: HABEAS CORPUS. IRRESIGNAÇÃO EM FACE DE LIMINAR INDEFERIDA NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. POSTERIOR JULGAMENTO DO MÉRITO DO WRIT IMPETRADO EM TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA REITERADA DE FALTAS DISCIPLINARES. AUFERIÇÃO DE BOA CONDUTA CARCERÁRIA. REQUISITO. NECESSIDADE DE EXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. 1. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar. 2. Para verificar o preenchimento do requisito de boa conduta carcerária, exigido para a concessão do benefício do livramento condicional, far-se-ia necessário o reexame aprofundado de fatos e provas, cuja análise é inviável em sede de habeas corpus, ainda mais diante do quadro de reiteradas práticas disciplinares graves ao longo da execução criminal. 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 118.927, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 14.9.2016).
    “Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO PREVISTO NO ART. 112 DA LEI 7.210/1984. DECISÃO FUNDAMENTADA. INVIABILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Decisão fundamentada concluiu que o paciente não preenche o requisito subjetivo necessário para a concessão progressão de regime (cometimento de faltas graves e evasões). Nesse contexto, revela-se inviável a utilização de habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a verificar se o paciente ostenta ou não boa conduta carcerária apta o suficiente para o deferimento do benefício executório. Precedentes. 2. Recurso ordinário improvido” (RHC n. 119.610, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 14.2.2014).
    “Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REQUISITO SUBJETIVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. I – Constitui ônus processual do impetrante do habeas corpus produzir elementos documentais consistentes e pré-constituídos, destinados a comprovar as alegações veiculadas no writ, o qual possui rito sumaríssimo e não comporta, portanto, maior dilação probatória. II – No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência. Precedentes. III – Prevalece nesta Corte o entendimento no sentido de que a alteração do artigo 112 da LEP pela Lei 10.792/2003 não vedou a realização do exame criminológico, quando necessário para a avaliação do sentenciado, tampouco proibiu a sua utilização para a formação do convencimento do magistrado sobre o direito de promoção para regime mais brando. IV – O entendimento deste Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na Súmula Vinculante 26, é de que, “para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2.º da Lei n.º 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico”. V – No caso dos autos, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, pois ao concluir pela necessidade de realização do exame criminológico apresentou fundamentação idônea. VI – A análise quanto ao preenchimento ou não do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em habeas corpus. VII – Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem” (HC n. 137.315, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.2.2017).
    “EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. 1. Paciente/Impetrante condenado à pena total de 65 anos, 3 meses e 11 dias de reclusão pelo cometimento de latrocínio, homicídio, roubos circunstanciados, furto qualificado, estelionatos, receptação, uso de documento falso e falsificação de documento público. 2. Pedido de progressão para o regime semiaberto indeferido pela não observância do requisito subjetivo, considerados a pena, os crimes imputados e a prática de falta grave. Fundamentos idôneos. Precedentes. 3. A análise do preenchimento, ou não, do requisito subjetivo para a progressão de regime demandaria a reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 4. Ordem denegada” (HC n. 110.098, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.12.2011).
    “Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. OCORRÊNCIA DE FALTAS GRAVES E GRAVIDADE DO DELITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. I – O não preenchimento dos requisitos subjetivos impede a progressão do regime de cumprimento da pena, ainda que cumprido o lapso temporal definido em lei. Inteligência do art. 112 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). II – O cometimento de faltas graves e a gravidade do delito são fundamentos idôneos para avaliação dos requisitos subjetivos. III – O habeas corpus não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos. Precedentes. IV – Ordem denegada” (HC n. 135.748, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.2.2017).
    10. Este Supremo Tribunal assentou que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    Confiram-se, por exemplo, os precedentes a seguir:
    “EMENTA Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Negativa de seguimento à impetração. Possibilidade. Inteligência dos arts. 38 da Lei nº 8.038/90 e 21, § 1º, do RISTF. Não ocorrência de violação do princípio da colegialidade. Precedentes. Excesso de prazo. Interceptação telefônica. Transcrição integral dos diálogos. Questão decidida em impetração anteriormente dirigida ao Supremo Tribunal Federal. Reiteração configurada. Precedentes. Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Pretendida revogação da prisão. Agravo regimental não provido. 1. Não ofende o princípio da colegialidade o uso pelo relator da faculdade prevista nos arts. 38 da Lei nº 8.038/90 e 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte, os quais lhe conferem a prerrogativa de, monocraticamente, negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula do Tribunal. 2. Quanto aos temas relativos ao excesso de prazo e à transcrição integral do conteúdo das conversas telefônicas interceptadas, o recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e as mesmas causas de pedir do HC nº 142.732/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 3. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de “habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15). 4. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 144.517-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018).
    “EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro relator, das faculdades previstas no art. 21, § 1º, do RI/STF (MS 28097-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 119.231-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 118.438, Rel. Min. Teori Zavascki). 2. O acórdão recorrido está alinhado com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o § 1º do art. 400 do CPP, faculta ao Juiz o indeferimento das provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, desde, obviamente, que o faça de forma fundamentada” (RHC 115.133, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 148.340-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.4.2018).
    Assim também, por exemplo, as seguintes decisões: RHC n. 118.004, de minha relatoria, DJe 5.6.2013; RHC n. 150.303-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.3.2018; RHC n. 127.657-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.8.2015; RHC n. 133.116-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.6.2017; e RHC n. 134.656-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe15.5.2017.
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora